Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-87.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000443-87.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REINALDO DE MORAES FERREIRA - CPF: 028.213.681-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEIVISON ANDRE SILVA FIGUEIREDO - CPF: 039.852.581-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA CRISTINA MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 708.138.761-68 (VÍTIMA), ANDRIA MARTINS BONFIM DA SILVA - CPF: 053.959.361-30 (VÍTIMA), BRUNO HENRIQUE BARBOSA DUARTE - CPF: 024.802.971-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES E ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA – RECURSO DEFENSIVO – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – PENA EXACERBADA DIANTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES QUE IMPLICARAM NO AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR – EXASPERAÇÃO CORRETA E PROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE DUPLA VALORAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA (EMPREGO DE ARMA BRANCA), TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL – INOCORRÊNCIA – CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E EMPREGO DE ARMA BRANCA, COMO MAJORANTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 32, DA TCCR – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO –ACOLHIMENTO –
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O CRIME E A PANDEMIA DA COVID-19 – PENA READEQUADA –
RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS – CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE CRIMINOSA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a retificação da pena-base idoneamente fixada acima do patamar mínimo legal, com base no desvalor conferido aos antecedentes do apelante, por se mostrar razoável e proporcional o recrudescimento empregado, dada a existência de diversas condenações transitadas em julgado.

O emprego de diferentes causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, respectivamente na primeira e terceira etapas dosimétricas, é plenamente válido, conforme assentado no Enunciado Orientativo n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, lançado nos seguintes termos:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A agravante da reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

O reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, exige a demonstração do nexo de causalidade entre a prática do crime e a situação de calamidade pública.

Em crimes da mesma espécie, com
modus operandi
parecido, mas sem comprovação da unidade de desígnios, nos quais o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a reiteração criminosa e não a continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Reinaldo de Moraes Ferreira
e
Deivison André Silva Figueiredo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
1000443-87.2021.8.11.0042
, que condenou o
primeiro
à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e 13 dias-multa,
calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime de roubo majorado, ilícito tipificado no art. 157,
§ 2o, incisos II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca), c/c o art. 61, incisos I e II, alínea ‘j’, ambos do Código Penal (Fato 2) e o
segundo
à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão e 23 dias-multa,
calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime de roubo majorado, ilícito tipificado no art. 157,
caput
,
c/c o art. 61, incisos I e II, alínea ‘j’, ambos do Código Penal (Fato 1) e art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e VII ( emprego de arma branca) c/c o art. 61, incisos I e II, alínea ‘j’, ambos do Código Penal (Fato 2) (Id. 124469291).

Inconformada, a defesa dos apelantes, em suas razões recursais, pugnou pela redução da pena-base em relação ao acusado Deivison, salientando que houve desproporcionalidade na fração eleita para a majoração, na medida em que, na presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima é o mais adequado; ainda requereu a readequação da pena-base, pois, em tese, o emprego de arma de fogo teria sido aplicado de forma a caracterizar
bis in idem
, como circunstância judicial e causa de aumento e
afastamento da agravante da calamidade pública, prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal; compensação integração com agravante da reincidência e confissão espontânea em relação ao acusado Reinaldo; aplicação da continuidade delitiva em relação ao acusado Deivison André. E por fim, alteração do regime fechado para outro mais brando em relação ao acusado Reinaldo de Moraes (Id.
124469312).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 124469316).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço da apelação criminal.

A denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
Fato 01 – Do Roubo Majorado – vítimas Andria e Marina

Conforme constante nos autos, no dia 04 de janeiro de 2021, por volta das 09h25min, na via pública próxima ao 44o Batalhão do Exército, em Cuiabá/MT, com inequívoco
animus rem sibi habendi
, em período de calamidade pública decorrente do COVID-19, recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa, mediante grave ameaça verbal à vítima Andria Martins Bonfim da Silva, o denunciado
DEIVISON ANDRE SILVA FIGUEIREDO
subtraiu para si um veículo Ford Fiesta, prata, placa NUD-4897, de propriedade de Marina Cristina Martins do Nascimento.

Fato 02 – Do Roubo Majorado – vítima Bruno Henrique

Conforme constante nos autos, no dia 05 de janeiro de 2021, por volta das 09h34min, na via pública próxima ao Hospital Santa Rosa, em Cuiabá/MT, com inequívoco
animus rem sibi habendi
, em período de calamidade pública decorrente do COVID-19, recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, os denunciados
REINALDO DE MORAES FERREIRA
e
DEIVISON ANDRE SILA FIGUEIREDO
, em concurso de pessoas e divisão de tarefas, subtraíram um aparelho celular Samsung azul, chave de carro e uma carteira com documentos e dinheiro da vítima Bruno Henrique Barbosa Duarte.

II – DA NARRATIVA FÁTICA

Restou apurado que, no dia 04 de janeiro de 2021, por volta das 09h25min, na via pública próxima ao 44o Batalhão do Exército, o denunciado
DEIVISON ANDRE SILVA
avistou um veículo Ford Fiesta, prata, placa NUD-4897, estacionado e no seu interior uma jovem sentada no banco do carona, posteriormente identificada como Andria Martins, e decidiu subtraí-lo.

Para tanto, o denunciado
DEIVISON
se aproximou do automóvel e perguntou as horas, tendo a vítima Andria respondido que era 09h25min, ocasião em que o denunciado ameaçou a vítima e lhe disse “
e se eu te falar que você vai morrer hoje, não grita, você vai morrer
”.

Diante de tal ameaça a vítima Andria começou a buzinar para tentar chamar a atenção de sua mãe, que tinha acabado de sair do local, contudo, rapidamente, o denunciado
DEIVISON
entrou no veículo e sentou-se no banco do motorista. A vítima conseguiu abrir a porta do veículo e se desvencilhar do autor do crime, o qual foragiu do local levando o veículo e tomando rumo ignorado.

Não satisfeito com a ação delitiva praticada, no dia seguinte, isto é, no dia 05 de janeiro de 2021, o denunciado
DEIVISON
se reuniu com o denunciado
REINALDO DE MORAES FERREIRA
e saíram no veículo Ford Fiesta, prata, placa NUD-4897, subtraído no dia anterior, com o objetivo de praticar algum delito patrimonial.

Os denunciados, então, dirigiram o veículo pelas ruas da capital, comenos em que ao passarem pela rua localizada atrás do Hospital Santa Rosa, em Cuiabá/MT, o pneu do veículo em que estavam furou, o que demandou que o trocassem pelo estepe.

Após a troca, os denunciados
DEIVISON
e
REINALDO
avistaram naquela mesma rua a vítima Bruno Henrique Barbosa Duarte no interior de seu veículo Fiar Argo, preto, na posse de um aparelho celular, e, então, decidiram que iriam subtrair-lhes os bens.

Decidido o alvo, os denunciados se digiram até o veículo, momento em que
REINALDO
se aproximou da vítima Bruno pelo lado esquerdo, o ameaçou com uma faca, apontando-a para o pescoço da vítima, e anunciou o assalto. Enquanto isso, o denunciado
DEIVISON
se aproximou pelo lado direito, contando com o apoio do comparsa que subjugava a vítima, e, pela janela do veículo, passou a subtrair o aparelho celular Samsung, azul, carteira e chave do veículo da vítima.

Após a subtração, os denunciados
REINALDO
e
DEIVISON
ingressaram no veículo Ford Fiesta, subtraído no dia anterior, e foragiram do local.

A vítima Bruno, por sua vez, conseguiu pegar a chave reserva do seu veículo, foi até a sua residência e conseguiu rastrear o aparelho celular subtraído, o que o fez registrar o boletim de ocorrência e depois se dirigir até a base da PM do Ribeirão do Lipa comunicar a Polícia Militar.

Os policiais, então, se deslocaram até o endereço indicado no rastreador do celular e no local encontraram o veículo Ford Fiesta, prata, placa NUD-4897, constando que ele havia sido subtraído no dia anterior (04/01/2021). Na residência estava apenas a avó do denunciado
DEIVISON
, mas os milicianos receberam informações de que este estava na praça do bairro Quilombo.

Chegando na praça os militares encontraram os denunciados
REINALDO
e
DEIVISON
, ocasião em que lhes informaram que haviam localizado o veículo que havia sido subtraído no dia 04 de janeiro de 2021 na residência da avó de
DEIVSON
, bem como que também sabiam que eram eles os autores do roubo ao celular executado naquele dia.

Com isso, os denunciados e os policiais retornaram até a residência da avó de
DEIVISON.
No local foram encontrados no interior de um cano que estava no quintal da residência o celular e chave subtraídos da vítima Bruno, o que motivou o encaminhamento dos denunciados para a Delegacia de Polícia.

Na central de flagrantes, as vítimas Andria Martins e Marina Cristina Martins do Nascimento reconheceram o denunciado
DEIVISON
como sendo o autor do roubo ocorrido no dia 04 de janeiro de 2021, em que foi subtraído o veículo Ford Fiesta, prata, placa NUD-4897.

Já a vítima Bruno Henrique Barbosa Duarte reconheceu
REINALDO
e
DEIVISON
como os autores do roubo ocorrido no dia 05 de fevereiro de 2021, em que foi subtraído um aparelho celular, chave do carro e carteira com documentos e dinheiro.

O veículo Ford Fiesta, prata, placa NUD-4897, celular Samsung e chave de carro subtraídos foram recuperados.

Os denunciados
DEIVISON
(Executivo de Pena n. 0002281-63.2013.8.11.0042) e
REINALDO
(Executivo de Penal n. 0019209-94.2010.8.11.0042) são reincidentes”
(Id. 124469204).

A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, de modo que nem sequer foram objeto de impugnação, não merecendo, portanto, qualquer retoque a conclusão adotada pela magistrada de instância singela.

Da pretendida readequação da pena-base em relação ao acusado Deivison André Silva Figueiredo atinente ao FATO 1 descrito na denúncia

A defesa do apelante Deivison André requer que seja readequado o
quantum
de aumento da pena-base (Fato 1 – descrito na denúncia) na fração razoável e proporcional para única circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, os antecedentes, entendo que tal pleito não merece guarida.

Analisando a sentença, verifico que o juízo singular fixou a pena basilar em 5 anos de reclusão, por valorar negativamente os
antecedentes
do apelante.

Transcrevo trecho da sentença que trata da matéria. Veja-se:

“Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie.
Quanto aos antecedentes verifica-se que o acusado possui 04 (quatro) condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que duas delas serão utilizadas para fins de considerar negativamente os antecedentes (Proc. n. 007818-64.2018.8.11.0042 -5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT e Proc. no. 0009239-31.2014.8.11.0042 - 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ-MT).
Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa”
(Id. 124469291).

Diante do acima transcrito, verifico que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, apenas os
antecedentes
do apelante foram negativados, haja vista a multiplicidade de condenações transitadas em julgado em seu desfavor – no total de quatro, das quais duas foram destacadas para configurar a reincidência na segunda etapa dosimétrica, subsistindo as outras como maus antecedentes (informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU).

Nessa ordem de ideias, o quantitativo elegido pela magistrada singular não se apresenta exacerbado ou desproporcional, mormente levando-se em consideração os limites mínimo e máximo abstratamente cominado ao crime de roubo majorado, bem como a comprovada contumácia delitiva.

Aliás, não se pode olvidar que o julgador possui discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito, pois, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes –, exigindo-se apenas que sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em cada caso concreto, como feito na hipótese.

Nessa toada é o entendimento uniformizado dessa egrégia Corte de Justiça, expresso no
Enunciado Orientativo n. 39
, editado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Ademais, por força do principio
ne bis in idem,
é vedada tão somente a utilização da mesma condenação para reconhecer, simultaneamente, os maus
antecedentes
e a reincidência, a teor do que dispõe o enunciado n. 241 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Nota-se, entretanto, que se o acusado possuir mais de um antecedente
criminal
pode ter reconhecida contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de maus
antecedentes
. Assim, não há falar em dupla valoração do mesmo fato, portanto.

Por este motivo, afigurando-se idônea a negativação dos
antecedentes
e em sendo razoável o
quantum
fixado para o respectivo incremento, mantenho a sanção basilar do apelante na fração de 2/8, conforme fixado na sentença, resultando a pena em 5 anos de reclusão, em relação ao fato 1 descrito na denúncia.

Da alegação de dupla valoração da circunstancia do uso de arma branca na primeira e na terceira fase da dosimetria penal

Por outro viés, apesar da alegação de dupla valoração da circunstância do uso de arma branca na primeira e na terceira fase da dosimetria penal, não se verifica o alegado
bis in idem
na fundamentação constante da sentença.

Eis, no ponto que interessa, o excerto da sentença condenatória combatida:

“
DO ACUSADO REINALDO

DO ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA BRUNO

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
verifica-se que o acusado possui 03 (três) condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que duas delas serão utilizadas para fins de considerar negativamente os antecedentes (Proc. no. 0012006-57.2005.8.11.0042 - JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT e Proc. no. 0013476-55.2007.8.11.0042 - 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ/MT). Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie.
As
circunstâncias[2]
serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, de modo que a presença de mais de um agente favorece uma maior intimidação à vítima, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação à vítima, reforçada pelo uso de arma branca, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes.
As
consequências
advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

(...)

Na
terceira fase
, observo que não há causa de diminuição, porém existem a causa de aumento do emprego de arma branca, de modo que aumento a pena em 1/3, encontrando a pena em
DEFINITIVA
de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

(...)

DO ACUSADO DEIVISON

(...)

DO ROUBO PRATICADO CONTRA A VITIMA BRUNO

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
verifica-se que o acusado possui 04 (quatro) condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que duas delas serão utilizadas para fins de considerar negativamente os antecedentes (Proc. n. 007818-64.2018.8.11.0042 -5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT e Proc. no. 0009239-31.2014.8.11.0042 - 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ-MT). Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie.
As
circunstâncias[5]
serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, de modo que a presença de mais de um agente favorece uma maior intimidação à vítima, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação à vítima, reforçada pelo uso de arma branca, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes.
As
consequências
advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

(...)

Na
terceira fase
, observo que não há causa de diminuição, porém existem a causa de aumento do emprego de arma branca, de modo que aumento a pena em 1/3, encontrando a pena em
DEFINITIVA
de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.”
(Id.
124469291, pp. 13-18).

Em relação ao aventado
bis in idem
, ao argumento de que o mesmo fundamento – emprego de arma branca – foi utilizado para avaliar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica e para majorar a pena na terceira etapa, tem-se que a assertiva não merece guarida. Isto porque, da leitura da dosimetria da pena acima transcrita, está clarividente a improcedência da tese defensiva, pois o que motivou o reconhecimento das
circunstâncias do crime
como negativa foi o concurso de pessoas, sendo, o emprego da expressão “
reforçada pelo uso de arma branca”

configura, na frase, mero reforço argumentativo acerca do subjugo decorrente da pluralidade de agentes
. Por sua vez, o emprego de arma branca foi utilizado na terceira fase da dosimetria para majorar a pena, na forma prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, sendo, tais etapas, minuciosamente descritas pela sentenciante.

Registre-se, por oportuno, que o emprego de diferentes causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, respectivamente na primeira e terceira etapas dosimétricas, é plenamente válido, conforme assentado no Enunciado Orientativo n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, lançado nos seguintes termos:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Do pedido de afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, aliene ‘j’ do Código Penal.

Noutro norte, em relação ao pedido de afastamento da agravante da calamidade pública pelo fato de o crime ter sido perpetrado no contexto da pandemia da Covid-19, entendo que o pleito defensivo comporta provimento, uma vez que seria necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade para evitar a responsabilização objetiva do acusado, ou seja, seria imprescindível a comprovação de que o agente se valeu da fragilidade social para o cometimento do delito, o que não ocorreu na espécie.

Confira-se, a propósito, a orientação desta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – READEQUAÇÃO DA PENA – SANÇÃO BASILAR FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA – PENA READEQUADA – RÉU MULTIREINCIDENTE – REGIME PRISIONAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciado pela prova testemunhal, em especial pelo depoimento dos policiais militares que o acusado portava uma arma de fogo, inviável a absolvição por falta de provas. Inexistindo fundamentação válida para o recrudescimento da pena basilar em patamar equivalente a 2/5 da pena, a sanção deve ser reduzida, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘j’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva
” (TJMT, Apelação n. 1002302-61.2021.8.11.0003,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15.9.2021; data da publicação: 23.9.2021).

Desta feita, considerando que não há nenhuma prova no sentido de que os apelantes tenham se aproveitado do estado pandêmico para tornar mais fácil a prática delitiva do roubo majorado em comento, é de rigor a exclusão da agravante em exame.

Do pedido de compensação integral com a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em relação ao Fato 2 descrito na denúncia

Na segunda fase da dosimetria da pena no crime de roubo circunstanciado praticado contra a vítima Bruno Henrique Barbosa Duarte, a sentenciante reconheceu a confissão espontânea
de
Reinaldo de Moraes Ferreira
, porém, em razão do concurso com a multirreincidência, não procedeu à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sobre cujo ponto da sentença esse apelante se insurge, postulando a compensação integral.

Com razão a defesa.

Da atenta leitura da sentença, verifico que a magistrada singular reconheceu duas condenações para valorar negativamente a vetorial dos antecedentes e uma condenação para reconhecer a agravante da reincidência (Id. 124469291, pp. 13) dessa forma
considerando os
princípios da individuação da pena e da proporcionalidade, entendo que deve ser efetivada a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

“[...] apesar da existência de três títulos condenatórios transitados em julgado quando da prática delitiva, dois foram utilizados para majorar a pena a título de maus antecedentes, sendo que apenas uma condenação foi sopesada na segunda fase da dosimetria, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. [...]”
(STJ,
HC
573.675/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.6.2020).

Diante de tais considerações, a compensação deve ser procedida de forma integral.

Do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao acusado Deivison André Silva Figueiredo

Noutro ângulo, a defesa do
apelante sustenta que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre o Fato 1 (roubo simples praticado em 4.1.2021) e Fato 2 (roubo majorado praticado em

5.1.2021) descrito na denúncia, asseverando que os crimes foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Sem razão, contudo.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça adota, para a continuidade delitiva, a teoria mista ou objetivo-subjetiva, sendo certo que, além das circunstâncias objetivas de semelhança de tempo, lugar e modo de execução, deve haver a unidade de desígnios, isto é, vínculo subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do antecedente.

Dessa forma, ao contrário do que alega a Defesa, não há continuidade delitiva na hipótese em que ficar caracterizada a habitualidade ou reiteração criminosa do agente, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. CONTINUIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 114 DA LEP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não havendo manifestação do Tribunal a quo quanto à violação do art. 114 da LEP, esbarra-se o pleito recursal no óbice da Súmula 282/STF, diante da ausência de prequestionamento do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos
(AgRg no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021). 3.
No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para afastar a aplicação continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva
. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pela unificação das penas, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no AREsp 1848885/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.5.2021) – destaquei.

É importante registrar, ainda nessa senda, que, a despeito de os delitos terem ocorrido com
modus operandi
semelhante

(roubo simples e roubo majorado), extrai-se dos autos a inexistência de liame subjetivo entre as condutas, pois a conduta descrita no fato 1 da denúncia o apelante agiu sozinho e a conduta descrita no fato 2 o apelante agiu em companhia do réu Reinaldo

de Moraes, oportunidade em que se utilizaram de uma faca para empreender a grave ameaça contra a vítima.

É sabido que a prática dos delitos praticados com desígnios autônomos é circunstância que fragiliza o liame subjetivo a ser considerado no exame da continuidade delitiva, ficando caracterizado, na verdade, mera reiteração delitiva por parte do apelante, situação que não permite o reconhecimento do crime continuado.

Além do mais, o apelante possui quatro condenações por crimes de idêntica natureza (processo executivo de pena n. 0002281-63.2013.811.0042 - SEEU), o que demonstra a sua habitualidade e renitência delitiva, suficientes para afastar a tese de crime continuado, uma vez que ficou demonstrado a inexistência de vínculos entre as condutas, senão sua vontade livre e consciente em repetir a prática de ações reprováveis.

Diante do exposto, não há a menor dúvida que, no caso destes autos, foram praticadas ações distintas e independentes, ainda que próximas temporalmente, características de habitualidade criminosa, considerando a motivação autônoma de cada crime e que o crime subsequente não decorreu do antecedente, nem revelou sucessão circunstancial de atos, não havendo, portanto, como falar em reconhecimento do benefício constante no art.71doCódigo Penal, mas em reiteração criminosa.

A propósito, no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que:
“Constatada a reiteração criminosa, e não a continuidade delitiva, inviável acoimar de ilegal a decisão que negou a incidência do art. 71 do CP, pois, na dicção do Supremo Tribunal Federal, a habitualidade delitiva afasta o reconhecimento do crime continuado”
(
Habeas Corpus
n. 128.663/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma).

Dosimetria

Feitas tais considerações e com o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Código Penal.

Do acusado Reinaldo de Moraes Ferreira

Fato 2 – Vítima Bruno Henrique Barbosa Duarte

Na primeira fase da dosimetria da pena, fixo a sanção basilar em
5 anos e 6 meses de reclusão
, conforme reconhecido na sentença condenatória.

Dando prosseguimento, na segunda fase incide a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, ‘d’), de modo que compenso-as entre si, e afasto a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal (calamidade pública), encontrando a pena intermediária em
5 anos e 6 meses de reclusão
.

Na terceira fase dosimétrica, considerando a incidência da causa de aumento (majorante do emprego de arma branca, art. 157, § 2o, inciso VII, do CP), mantenho o aumento no patamar de 1/3 consoante aplicado na sentença condenatória, ficando a reprimenda em
7 anos e 4 meses de reclusão
.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime em
13 dias-multa
, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme fixado na sentença, até para evitar o
reformatio in pejus
.

Por fim, mantenho o
regime inicial fechado
estabelecido na sentença, por entender necessário para a reprovação e prevenção do crime, sobretudo em razão da reincidência do acusado Reinaldo de Moraes Ferreira.

Ademais, não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque o crime em apreço foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa e a reprimenda imposta mostra-se superior ao
quantum
de 4 anos de reclusão.

Do acusado Deivison André Silva Figueiredo

Fato 1 – vítima Marina Cristina Martins do Nascimento

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando desfavoráveis os
antecedentes
do acusado, conforme fundamentos acima alinhavados, majoro a sanção basilar em 2/8, encontrando a reprimenda de
5 anos de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho a agravante da reincidência, reconhecida pela magistrada sentenciante e a atenuante da confissão espontânea, porém, conforme fundamentos acima alinhavados deixo de proceder a compensação integral. E, com o afastamento da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal (calamidade pública), procedo a compensação parcial e aplico a fração de aumento em 6 meses, fixando a pena intermediária em
5 anos e 6 meses de reclusão
.

Na terceira fase dosimétrica, não há causa de aumento e nem de diminuição, de modo que preservo a pena em
5 anos e 6 meses de reclusão.

Fato 2 – Vítima Bruno Henrique Barbosa Duarte

Na primeira etapa da dosimetria, fixo a sanção basilar em
5 anos e 6 meses de reclusão
,

por entender ser a mais adequada para o alcance das finalidades da pena.

Na segunda fase da dosimetria, diante das ponderações acima delineadas, afasto a agravante da calamidade pública prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal e procedo a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea no ideal fracionário de 6 meses, perfazendo a pena em
6 anos de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, considerando a incidência da causa de aumento (majorante do emprego de arma branca, art. 157, § 2o, inciso VII, do CP), mantenho o aumento no patamar de 1/3 consoante aplicado na sentença condenatória, ficando a reprimenda em
8 anos de reclusão
.

Do concurso material entre os crimes de roubo simples (1o fato) e roubo majorado (2o fato)

Atento à regra do art. 69 do Código Penal somo as penas oriundas dos crimes descrito no 1o Fato: 5 anos e 6 meses de reclusão e descrito no 2o Fato: 8 anos de reclusão, chegando a reprimenda final de
13 anos e 6 meses de reclusão.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), mantenho a pena pecuniária pelo crime em
23 dias-multa
, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme fixado na sentença recorrida, até para se evitar o
reformatio in pejus
.

Por fim, mantenho o
regime inicial fechado
estabelecido na sentença, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal, por entender necessário para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque o crime em apreço foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa e a reprimenda imposta mostra-se superior ao
quantum
de 4 anos de reclusão.

Conclusão

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou parcial provimento,
readequando a pena do acusado
Reinaldo de Moraes Ferreira
em
7 anos e 4 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado [reincidente] , além do pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. E, em relação ao acusado
Deivison André Silva Figueiredo
readéquo a pena em
13 anos e 6 meses de reclusão,
em regime fechado, além do pagamento de
23 dias-multa,

no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022